Tribunal: TJES
Processo: 0000419-08.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000419-08.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZA TEREZINHA LOPES THOMPSON

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. COMPOSIÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL. NULIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Aracruz contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por servidora pública, determinando sua imediata reintegração ao cargo de Auxiliar de Biblioteca, com o pagamento retroativo de vencimentos e vantagens, sob o fundamento de nulidade do procedimento exoneratório em razão da composição irregular da Comissão de Avaliação de Desempenho. O embargante alegou contradição e omissão no acórdão, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ou omissão aptas a justificar sua integração, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se a irregularidade na composição da Comissão de Avaliação de Desempenho configura nulidade absoluta ou mera irregularidade formal dependente de demonstração de prejuízo; e (iii) determinar se são cabíveis a multa por embargos protelatórios e o reconhecimento do prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a de natureza interna, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado ou entre proposições da própria decisão.

O acórdão distingue, de forma fundamentada, irregularidades meramente procedimentais daquelas que comprometem a validade do ato administrativo, aplicando regimes jurídicos distintos conforme a natureza do vício.

O descumprimento dos prazos das avaliações semestrais constitui irregularidade formal, submetida ao princípio
pas de nullité sans grief
, por inexistir demonstração de prejuízo à defesa.

A composição da Comissão de Avaliação de Desempenho com número inferior ao mínimo previsto no art. 30 da Lei Municipal n.º 2.898/2006 configura vício orgânico insanável, que compromete a legitimidade do órgão colegiado e acarreta nulidade absoluta do procedimento exoneratório, independentemente de prova de prejuízo concreto.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, diante da incidência da sistemática do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC.

A mera interposição dos embargos com finalidade de defesa e prequestionamento não caracteriza intuito manifestamente protelatório, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição prevista no art. 1.022 do CPC restringe-se ao vício interno da decisão, não abrangendo o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

A composição da Comissão de Avaliação de Desempenho em desacordo com o número mínimo de membros exigido em lei configura vício orgânico insanável e acarreta nulidade absoluta do procedimento exoneratório, independentemente de demonstração de prejuízo.

Irregularidades meramente procedimentais submetem-se ao princípio
pas de nullité sans grief
, exigindo comprovação de prejuízo para o reconhecimento da nulidade.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, em razão do art. 1.025 do CPC.

A ausência de intuito manifestamente protelatório afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei Municipal n.º 2.898/2006, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000419-08.2020.8.08.0006

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

EMBARGADA:
ELIZA TEREZINHA LOPES THOMPSON

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ em face do v. Acórdão (Id. 15553249), por meio do qual esta egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ELIZA TEREZINHA LOPES THOMPSON, determinando a imediata reintegração da servidora ao cargo de Auxiliar de Biblioteca, com o pagamento retroativo de vencimentos e vantagens, além de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em que pesem os argumentos despendidos nas razões recursais, tenho que a parte Embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do recurso integrativo, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada contradição, o Embargante confunde o vício interno do julgado com a sua insatisfação perante os critérios jurídicos distintos aplicados a cada uma das irregularidades apontadas.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela de natureza intrínseca, vale dizer, a incompatibilidade lógica verificada entre a fundamentação e a conclusão do
decisum
, ou entre proposições da própria decisão.

No caso vertente, o acórdão foi coerente e fundamentado ao conferir tratamentos jurídicos diversos a vícios de naturezas distintas.

Restou expressamente consignado no voto condutor que o mero descumprimento dos prazos das avaliações semestrais consubstancia irregularidade puramente formal e procedimental, atraindo a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
ante a falta de prejuízo à defesa.

Por outro lado, evidenciou-se que a composição da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD) em número inferior ao patamar obrigatório fixado pelo artigo 30 da Lei Municipal n.º 2.898/2006 (exigência de 5 membros) não constitui mera formalidade inócua, mas vício orgânico insanável que atinge a própria legitimidade de formação da vontade do órgão colegiado, gerando nulidade absoluta que prescinde de prova de prejuízo concreto.

Não há, pois, contradição interna, mas sim a aplicação motivada de regimes jurídicos diferenciados.

De igual sorte, descabe falar em omissão.

O julgado colegiado enfrentou de modo límpido a questão central ao assentar que a inobservância da composição mínima da comissão avaliadora fulmina de nulidade absoluta todo o procedimento exoneratório, tornando a discussão sobre a "ausência de prejuízo concreto" juridicamente irrelevante para afastar a ilegalidade.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, cada um dos argumentos ou julgados trazidos pelas partes quando houver encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e fundamentar o seu convencimento.

Nesse cenário, verifica-se que a pretensão do Município cinge-se, nitidamente, a uma tentativa de nova análise do mérito do que restou soberanamente decidido pelo Colegiado, via transversa para a qual os aclaratórios não se prestam, haja vista possuírem fundamentação vinculada.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou jurisprudência pacífica no sentido de que:

"Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita."
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

No que tange ao prequestionamento, é pacífico que a rejeição dos embargos, diante da inexistência dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, não obsta o cumprimento desse requisito recursal para o acesso às instâncias superiores, haja vista a sistemática do prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do mesmo diploma processual civil.

Por fim, quanto ao pleito da Embargada para aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, entendo que a insurgência do ente público traduz mero exercício do direito de defesa e tentativa de prequestionamento, não restando cabalmente evidenciado o dolo específico ou intuito manifestamente protelatório a justificar a incidência da multa processual neste momento.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a

ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o acórdão recorrido em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
aos
embargos
de declaração.